Tribunal: TJES
Processo: 5004196-96.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004196-96.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: NATALIA BORTOLOTTI DURAO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. REACOMODAÇÃO PARA 20 DIAS APÓS A DATA ORIGINALMENTE CONTRATADA. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º
5004196-96.2024.8.08.0030

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

RECORRIDA: NATALIA BORTOLOTTI DURÃO

JUIZ SENTENCIANTE:
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. REACOMODAÇÃO PARA 20 DIAS APÓS A DATA ORIGINALMENTE CONTRATADA. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a questão da malha aérea (fortuito externo); ausência de dano moral indenizável, alternativamente requer a redução do valor; afastamento da multa aplicada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em apurar se há responsabilidade da requerida, decorrente de alteração unilateral de voo da autora, e em caso positivo, se tal situação enseja direito de reparação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A Resolução nº 400 da ANAC dispõe que a reacomodação pode ocorrer em voo próprio ou de terceiros para o mesmo destino.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1.A recorrente não comprovou, de forma efetiva e inequívoca, o que motivou o cancelamento". “2. A justificativa de malha aérea não exime o fornecedor da responsabilidade”.

_________

Dispositivo relevante citado
: Resolução nº 400 da ANAC; ARTS. 2º E 3º do CDC.

Jurisprudência:
TJ-SP - AC: 10124006420218260011 SP 1012400-64.2021.8.26.0011, Relator: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 10/08/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022

TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

NATALIA BORTOLOTTI DURÃO, devidamente qualificada, ingressou com a presente ação de conhecimento, sob o rito da Lei nº 9.099/95, em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A e SMILES S.A.

Alega a autora em síntese, quanto aos fatos: a) que adquiriu passagens aéreas, para o dia 28 de março, com destino a João Pessoa/PB junto com a companhia aérea GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A; b) que teve seu voo alterado, de forma unilateral; c) que isso causou transtornos em sua programação, tendo diversos prejuízos.

As rés, GOL LINHAS AÉREAS S/A, sucessora por incorporação da SMILES FIDELIDADE S/A (CNPJ 05.730.375/0001-20), apresentaram contestação tempestivamente (ID nº 41935714), com preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, no mérito, alega a ausência de ato ilícito, pugnando pela improcedência da demanda.

A sentença proferida (id. 9947541) pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, pelo que:

RATIFICO a Decisão liminar de ID nº 40461643, a qual DETERMINOU que as requeridas, garantissem o embarque da autora no voo em condições similares às originalmente contratadas, ou através de aquisição de passagens em outras aviações, sob pena de multa única de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento;

CONDENO as rés, de forma solidária, a restituir em favor da autora, o valor pago de R$ 1.537,07 (hum mil, quinhentos e trinta e sete reais e sete centavos), relacionado a passagem aérea adquirida e no valor de R$ 1.487,71 (hum mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos) a título de danos materiais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

CONDENO as rés, ao pagamento do importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) a parte autora, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Irresignada, a requerida GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. interpôs Recurso Inominado (id. 9947543), requerendo a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Alega que houve assistência imediata aos passageiros. Aduz que a questão da malha aérea forçou a empresa a reacomodar os consumidores. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões (id. 9947548).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença.

Compulsando os autos, observa-se que houve o cancelamento do voo, a autora foi surpreendida com três alterações no horário de seu voo, sem qualquer notificação prévia por parte da ré GOL Linhas Aéreas. A autora alega que mesmo pedindo urgência de tramitação, a resposta obtida foi de que um retorno só seria dado em 29/03/2024, data posterior à sua viagem.

Pois bem, a própria Resolução nº 400 da ANAC estabelece que as operadoras de transporte aéreo têm o dever de oferecerem alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, no caso de atraso de voo. Ademais, dispõe ainda que a reacomodação pode ocorrer em voo próprio ou de terceiros para o mesmo destino, na primeira oportunidade, devendo tal opção também ser do consumidor.

Vejo que a parte autora comprovou nos autos que a recorrente sequer ofereceu condições de reacomodação

Ocorre que a falha na prestação dos serviços resta configurada, pois a recorrente poderia ter reacomodado as consumidoras em voo próximo. Nessa esteira, a recorrente não comprovou, de forma efetiva e inequívoca, o motivo da modificação da malha aérea. Inclusive, tal justifica não exime a ré de sua responsabilidade.

No que se refere aos danos materiais, entendo que a recorrente não logrou êxito em em trazer fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, devendo a parte recorrente ressarcir materialmente a autora no valor de R$ 1.537,07 (hum mil, quinhentos e trinta e sete reais e sete centavos), relacionado a passagem aérea adquirida e no valor de R$ 1.487,71 (hum mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos), como bem elucidou o juízo primevo.

Quanto aos danos morais, é cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, pelas razões exaradas neste voto.

A propósito, colaciono precedente dos Tribunais Pátrios, nesse sentido:

INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. Ocorrência. Dano "in re ipsa". Contexto probatório a demonstrar a ocorrência de falha na prestação dos serviços pela companhia aérea. Alegação de caso fortuito ou força maior por necessidade de readequação da malha aérea que não exclui a responsabilidade da ré, mesmo em tempos de pandemia. Hipótese de fortuito interno. Fato previsível que integra o risco da atividade explorada pela companhia aérea, que não exclui sua responsabilidade, que, na hipótese, é objetiva, a teor do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. Indenização majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção às circunstâncias do caso, ao caráter punitivo da medida, ao poderio econômico da companhia aérea e, ainda, em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização, sem se tornar em fonte de enriquecimento indevido. DANOS MATERIAIS. Prejuízo comprovado e não infirmado. Ressarcimento devido. Sentença parcialmente reformada. Apelação do autor parcialmente provida. Apelo da ré desprovido.

(TJ-SP - AC: 10124006420218260011 SP 1012400-64.2021.8.26.0011, Relator: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 10/08/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022)

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Por fim, no caso em apreço, entendo que o valor de danos morais deve perpassar pela razoabilidade, não podendo atravessar o enriquecimento ilícito da parte consumidora.

Neste sentido, entendo que a quantida de R$3.000,00 (três mil reais), arbitrada pelo juízo de origem, é justa e suficiente para reparar o sofrimento causado pelo transtorno, servindo os danos morais, também, de ensinamento pedagógico, para que as recorridas não voltem a cometer tais falhas, já que a situação vivenciada pela recorrente extrapola a esfera de mero aborrecimento, mostrando-se razoável o
quantum
arbitrado.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Assim, não há que se falar em reforma da sentença guerreada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)